Tribunal: TJDFT
Processo: 0000120-87.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE DUAS PESSOAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO.
1.A declaração da vítima, única prova oral produzida em juízo, e documentos colacionados, não são suficientes para o decreto condenatório, pois deixaram dúvidas quanto a autoria delitiva.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento fotográfico poderá fundamentar condenação criminal desde que confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
3. Recurso conhecido e desprovido.